Tribunal: TJDFT
Processo: 0701394-59.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701394-59.2024.8.07.0011 RECORRENTE: LAIS DA SILVEIRA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Consta dos autos que, proferido o acórdão n. 1975958 (ID 69757712), lavrou-se a certidão de trânsito em julgado em 11/4/2025 (ID 70791801) e procedida à baixa ao juizado especial de origem Posteriormente, houve remessa a esta Presidência, haja vista a interposição de recurso especial por meio da distribuição do processo eletrônico autônomo n. 0714306-87.2025.8.07.0000 em 10/4/2025, cuja cópia integral foi anexada aos presentes autos por meio da certidão de ID 71533510. Passa-se à análise de admissibilidade do aludido recurso. Trata-se de recurso especial interposto com base no art. 105, III, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Contudo, não comporta conhecimento, por ser inadmissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. É cediço que o art. 105, III, da CF/88, admite a interposição da espécie recursal em questão unicamente contra julgados exarados por tribunais de justiça ou tribunais regionais federais. Na hipótese, o acórdão recorrido foi proferido por turma recursal, que não possui status de tribunal, apesar de sua natureza colegiada. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula n. 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal